Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença de n.o 0011755-90.2016.8.07.0001 (ID 118794282 dos autos de referência), proposta em face de AROLDO LETTIERI EMPREENDIMENTOS e DUBAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (agravadas/rés), que determinou a realização de perícia para calcular os valores devidos às custas unicamente da agravante. Alega a agravante (ID 34021638), em síntese, que a apuração dos valores devidos demanda unicamente a análise dos documentos dos autos e simples cálculos aritméticos, dispensando a necessidade de perícia técnica. Aduz que as agravadas foram intimadas para apresentarem seus pareceres, mas estas não se manifestaram, razão porque o magistrado de origem deveria homologar os cálculos apresentados pela agravante, ao invés de determinar a realização de prova pericial. Afirma que, ainda que seja devida a prova pericial, esta deveria ser custeada igualmente por todas as partes, e não unicamente pela agravante, visto que a perícia foi determinada de ofício. Requer, liminarmente, que seja suspensa a decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão para se determinar a homologação dos cálculos apresentados pela agravante ou, subsidiariamente, que seja determinado o pagamento igualitário da perícia entre todas as partes, por se tratar de prova determinada de ofício. Preparo no ID 34021639. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência postulada. A probabilidade do direito está evidenciada na redação do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, o qual determina que, “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (grifado). No caso, em uma análise superficial, entendo que o dispositivo citado se aplica à hipótese, porquanto o juízo de origem determinou de ofício a produção de prova pericial (ID 118794282 dos autos de referência – tópico 2), evidenciando a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo contata-se no teor da decisão agravada, a qual determinou que a autora/agravante efetue o pagamento dos honorários no prazo legal sob pena de arquivamento dos autos (ID 118794282 dos autos de referência – tópico 7). Destarte, em que pese o meu voto no agravo de instrumento no 0728923-91.2021.8.07.0000 ser claro sobre a necessidade de realização de perícia técnica neste caso, o atual recurso trouxe elementos novos que apontam, pelo menos em prima facie, para a necessidade de se ratear igualmente os honorários periciais. Assim, em uma análise perfunctória do caderno processual, a concessão de liminar para suspender a decisão agravada mostra-se a medida mais adequada neste momento processual. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intimem-se as partes agravadas para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora